Tribunal: TJES
Processo: 5000327-25.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000327-25.2019.8.08.0023

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: CASA PINHEIRO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MICROEMPRESA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO AFASTADA. DISTINÇÃO ENTRE ME E MEI. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Iconha/ES contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de CASA PINHEIRO LTDA., julgou extinto o processo com resolução de mérito, ao reconhecer a inexigibilidade do crédito tributário (Taxa de Localização) fundado na Certidão de Dívida Ativa nº 901/2018. A sentença baseou-se no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, sob o entendimento de que a empresa executada estaria isenta por ser microempresa individual. O Município foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução. O apelante sustenta a legitimidade da cobrança, a inaplicabilidade da isenção à Microempresa (ME) e a inaplicabilidade da condenação às custas à luz do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é inexigível o crédito tributário referente à taxa de localização e funcionamento cobrada de sociedade empresária enquadrada como Microempresa (ME), à luz do art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em caso de extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção de taxas prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006 aplica-se exclusivamente ao Microempreendedor Individual (MEI), figura jurídica distinta da Microempresa (ME), não sendo extensível a esta última, que permanece sujeita à cobrança de taxas decorrentes do exercício regular do poder de polícia municipal.

A executada, CASA PINHEIRO LTDA., é uma sociedade empresária limitada classificada como Microempresa (ME), razão pela qual não se enquadra na hipótese de isenção tributária invocada pela sentença.

A extinção da execução fiscal com fundamento em isenção legal inaplicável viola o princípio da legalidade tributária (CF/1988, art. 150, § 6º; CTN, art. 176), implicando reconhecimento indevido de inexigibilidade do título.

A Certidão de Dívida Ativa objeto da execução mantém presunção de liquidez e certeza (Lei nº 6.830/80, art. 3º; CTN, art. 204), não havendo fundamento legal para sua desconstituição.

Com a anulação da sentença e o retorno do processo à instância de origem, resta prejudicada a análise da condenação ao pagamento de custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A isenção prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006 aplica-se exclusivamente ao Microempreendedor Individual (MEI), não alcançando a Microempresa (ME).

A extinção de execução fiscal com base em isenção tributária indevida afronta o princípio da legalidade tributária e deve ser anulada.

A CDA regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, sendo exigível enquanto não desconstituída por meio adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 6º; CTN, arts. 176 e 204; LC nº 123/2006, arts. 4º, § 3º, e 18-A; Lei nº 6.830/1980, arts. 3º e 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 190.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de
R
ecurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
em face da r. sentença proferida
pelo d. Juízo da Vara Única de Iconha/ES
nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
CASA PINHEIRO LTDA.
, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, ao declarar a inexigibilidade do título executivo que fundamenta a presente cobrança
(CDA nº 901/2018) com base na aplicação do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da inexigibilidade de taxa de localização de microempresa individual, à luz do art. 4º, § 3º, da LC 123/2006
.

Condenou o Município de Iconha ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Em suas razões (
ID
10666156), o recorrente aduz, em síntese: (a) que a sentença contrariou o art. 39 da Lei nº 6.830/1980, o qual isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas e emolumentos, sendo tal norma aplicável aos entes municipais; (b) que, nos termos do parágrafo único do mencionado artigo, a condenação da Fazenda limita-se ao ressarcimento das despesas feitas pela parte contrária e às despesas com transporte de oficiais de justiça, conforme Súmula 190 do STJ; (c) que a execução fiscal foi proposta em valor superior ao piso municipal fixado pela Lei Ordinária 784/2013, que estabelece limite de 20 UPFMI (R$ 911,20), sendo, portanto, legítima; (d) que a extinção da execução fiscal compromete a autoridade da tributação municipal, considerando a escassez das receitas locais e a relevância da cobrança judicial para garantir a arrecadação.

Requer, ao final, o juízo de retratação, ou, caso não acolhido, o conhecimento e provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários, bem como reformar a sentença extintiva da execução.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia central devolvida a esta Egrégia Corte Cível cinge-se a verificar a regularidade da sentença que extinguiu a execução fiscal, com base na suposta inexigibilidade do crédito tributário, e, por consequência, a correção da condenação do Município Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O recurso merece provimento, conforme as razões que passo a expor detalhadamente.

O ponto que motivou a extinção do feito na origem reside na conclusão do Magistrado sentenciante de que o crédito tributário, referente à taxa de localização e funcionamento, seria inexigível da empresa executada. Para tanto, fundamentou sua decisão no artigo 4º da Lei Complementar nº 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, mencionando que a benesse da "alíquota zero" para todos os custos relativos ao funcionamento abrangeria a "microempresa individual".

Contudo, a análise da situação jurídica da empresa executada e da legislação aplicável revela um equívoco fundamental no raciocínio que conduziu à extinção, notadamente as duas figuras jurídicas distintas, tratadas de forma diversa pela legislação: a Microempresa (ME) e o Microempreendedor Individual (MEI).

A empresa Apelada, CASA PINHEIRO LTDA, conforme sua razão social, é uma sociedade empresária limitada, enquadrada como Microempresa (ME). O benefício da isenção total de custos para registro e funcionamento, previsto no § 3º do artigo 4º da Lei Complementar nº 123/2006 (com a redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014), é direcionado especificamente ao Microempreendedor Individual (MEI), figura definida no artigo 18-A do mesmo diploma legal.

Dispõe o referido § 3º do artigo 4º da LC nº 123/2006:

Art. 4º. (...) § 3º Ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao
Microempreendedor Individua
l, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

A norma é clara ao restringir o alcance dessa isenção à figura do Microempreendedor Individual (MEI), que corresponde ao empresário individual com receita bruta anual limitada a um patamar específico, optante pelo Simples Nacional e que não se enquadre nas vedações legais. A Microempresa (ME), por sua vez, embora também seja uma categoria beneficiada por um regime tributário simplificado e favorecido, não goza da mesma isenção total de taxas e custos de funcionamento.

No caso dos autos, a execução fiscal visa à cobrança de Taxa de Localização, tributo vinculado ao exercício regular do poder de polícia do Município, que fiscaliza a adequação dos estabelecimentos comerciais às normas de posturas, segurança, higiene, entre outras. Não havendo previsão legal específica que isente as Microempresas (ME) – que não se confundem com o MEI – do pagamento de tal taxa, a sua cobrança é, em princípio, legítima e o crédito, exigível.

Portanto, a premissa sobre a qual se assenta a r. sentença – a de que a executada estaria isenta da taxa de funcionamento – mostra-se equivocada, criando uma isenção não prevista em lei, em ofensa ao princípio da legalidade estrita que rege o Direito Tributário (art. 150, § 6º, da Constituição Federal, e art. 176 do Código Tributário Nacional).

Dessa forma, a Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente execução (
ID
10665757) mantém sua presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3º da Lei nº 6.830/80 e do artigo 204 do Código Tributário Nacional, não havendo que se falar em inexigibilidade do título. A r. sentença, ao extinguir o feito por tal motivo, merece ser integralmente
anulada
para que a execução fiscal retome seu curso regular.

Com a
anulação
da sentença, a análise
do segundo ponto de insurgência do
Município
apelante, a saber,
sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência
,
se torna, em parte, prejudicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
ANULAR
a r. sentença

proferida.

Determino, assim,
o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da Ação de Execução Fiscal, até seus ulteriores termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO, para o fim de ANULAR a r. sentença proferida.